Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002944-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DENICE MARIA SCARAVELLI (AGRAVADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), DENICE MARIA SCARAVELLI - CPF: 335.665.779-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – PRAZO DE 15 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO
– DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – PEDIDO DE DILAÇÃO
FORMULADO PELO AGRAVANTE –
ALEGAÇÃO DE ATRASO DO PERITO -
NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVO LEGÍTIMO

–

ACOLHIMENTO INVIÁVEL
–

DISCREPÂNCIA DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO VEDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o
laudo pericial
, mas apenas uma delas cumpre a determinação e a outra
pleiteia
dilação do prazo sem apresentar motivo legítimo (art.
2
2
3
do
CPC
), o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que,
no
Cumprimento de Sentença n
. 0041748-23.2011.8.11.0041, indeferiu
a
dilação do prazo para manifestação a respeito do laudo pericial, e o homologou.

O agravante alega que
formulou referido pedido em virtude do
atraso
na entrega do parecer do assistente técni
co
.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

202753695).

Na c
ontraminuta (ID.

206171156),
a agravada sustenta que não houve
justificativa para
a juntada tardia do documento e
pugna pelo não provimento do
Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No Cumprimento de Sentença foi determinada a realização de perícia para apurar
o
real valor devido
. A
presentado o laudo em
9-9-2023 (ID.

128497710), ambas as partes foram intimadas
em 20-
9-2023 (ID.

12955
7673) para se pronunciare
m
a seu respeito em 15 dias.

Em
17-10-2023
a
agravad
a
manifestou concordância

com os cálculos
(ID.

132039168)
. N
a mesma data o agravante requereu dilação do prazo por
mais 10 dias
,

sem
expor

os motivos

(ID.

131946652)
;
depois juntou aos
autos
o parecer técnico e
o
impugnou
nestes termos
:

“O
nobre Perito equivocou-se ao não visualizar a juntada das faturas feitas por este assistente técnico nos autos, bem como de expurgar a capitalização dos juros quando a
r.
Sentença determinou a capitalização anual. Além disso, considerou de forma errônea os pagamentos de fato realizados pela parte Exequente, o que resultou em valores totalmente dissonantes à realidade dos fatos”.

O J
u
ízo de origem
indeferiu
o pedido
sob estes fundamentos
:

“
Tratando-se de valores relativamente baixos, e de cálculos simples, sem grandes dificuldades na análise da planilha apresentada pelo perito nomeado por este juízo, indefiro o pedido de dilação de prazo para apresentar impugnação, conforme requerido pelo executado no id. 131946652.

Por consequência, verifica-se que a impugnação anexada ao id. 132057020
é

intempestiva, motivo pelo qual, não havendo discordância, homologo o cálculo apresentado nos autos no id.128497712, para todos os efeitos legais”.

N
est
a via, o agravante
argui
que
houve atraso na entrega do parecer
do assistente técnico
e por isso
postulou
dilação do prazo.
Contudo
, ao
requerê-la

na
primeira instância não apontou nenhuma
dificuldade de acesso ao
laudo
.

Assim,
n
ão há como acolher
a pretensão
somente para um dos litigantes
,
formulad
a, ademais,
sem justificativa plausível.

A propósito:

“
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário

(...)
”
.

Vale destacar também

que
é bastante improvável que o agravante, instituição bancária de grande porte, encontre obstáculos na elaboração de cálculos aritméticos relativamente simples e necessite de tempo acima do estabelecido por lei.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – PRAZO DE
5
DIAS PARA MANIFESTAÇÃO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – PEDIDO DE DILAÇÃO
FORMULADO PELO AGRAVANTE – TEMPO EXCESSIVO – NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVO LEGÍTIMO – ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE NA ANÁLISE – IMPROBABILIDADE – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE GRANDE PORTE - ACOLHIMENTO INVIÁVEL – DISCREPÂNCIA DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, mas apenas uma delas cumpre a determinação e a outra pede dilação do prazo sem apresentar motivo legítimo (art. 233 do CPC), o indeferimento do pedido é medida que se impõe
”
.
(TJ
MT
, N.
10181041120218110000 MT,
j
ulgamento
em
30
-3-
2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
31
-3-
2022)
.

P
osto isso
,
nego provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024